Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE BENS DO SÓCIO. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE VIRAGO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS. IRRELEVÂNCIA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de diligências para penhora de bens em nome do cônjuge do devedor, porquanto ausentes os requisitos legais.
2. Não obstante a execução tenha por escopo assegurar o cumprimento da obrigação estampada no título executivo, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, ambos do CPC), não se verifica a possibilidade, no caso em análise, de o patrimônio da esposa do sócio, sobre o qual a execução fora redirecionada, ser objeto de constrição judicial.
3. A hipótese prevista no art. 790, inc. IV, do CPC, que trata da responsabilidade secundária do cônjuge que não fez parte na execução, permitindo a penhora de seus bens, próprios, reservados ou de meação, aplica-se quando o outro consorte contrai obrigação pessoal, cuja dívida se reverte em prol do casal (arts. 1.644, 1.659, IV, 1.663, § 1.o, e 1.677 do Código Civil), sendo diversa, todavia, a situação dos autos.
4. Com efeito, o disposto da norma em tela, “não se aplica ao caso em que a responsabilidade pelo pagamento da dívida, originalmente adquirida pela pessoa jurídica, foi estendida ao cônjuge que era um dos sócios, em razão da desconsideração da personalidade jurídica. Em tal hipótese, por ter sido a dívida adquirida pela pessoa jurídica, não pode o cônjuge que não era sócio, mesmo que casado com a sócia no regime de comunhão universal de bens na época do surgimento do débito, ter seu patrimônio alcançado.” (Acórdão 1046064, 07064557520178070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível).
5. Ademais, cabe destacar que ao tempo da assinatura do acordo extrajudicial de confissão dívida, datado de 11/09/2017, objeto da execução, a esposa do sócio administrador da primeira agravada não mais integrava o seu quadro societário, desde 09/11/2015, conforme instrumento de alteração contratual regularmente protocolado na JCDF, ID 24793646, sendo irrelevante, portanto, na hipótese, a alteração posterior do regime de bens do casal, ocorrida no ano passado (ID 54422611).
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.